Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de apelação (Id 19993145, p. 1-33) interposta por Laura Lenza contra sentença (Id 19993130, p. 1-6) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios e de indenização por danos morais, processo n. 0706808-10.2020.8.07.0001, proposta em seu desfavor por José Lineu de Freitas, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto, resolvo o mérito, com escopo no art. 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 51.836,86 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação. Condeno as partes, em igual proporção, dada a sucumbência e causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, em relação à ré, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro a ela (art. 98, § 3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 19993145, p. 1-33), a apelante requer a reforma da r. sentença, “para que preliminarmente seja reconhecida a ilegitimidade da Recorrente, por não ser a titular e não ter recebido os honorários de sucumbência; no mérito, que a sentença seja reformada, resolvendo o mérito da ação de indenização como totalmente improcedente, negando todos os pedidos formulados pelo Recorrido e com a condenação do Recorrido em custas e honorários advocatícios; alternativamente, caso assim não se entenda, que seja reduzida para 1/3 dos 5% (cinco por cento) dos honorários de sucumbência sentenciados.” - Id 19993145, p. 33. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no mesmo ato decisório ora impugnado (Id 19993130, p. 6). É o relatório. Decido. Consoante informa o autor, na petição inicial, a controvérsia posta em juízo pelas partes tem por fundamento a sentença proferida no processo n. 0030374-05.2015.8.07.0001, em que o autor, ora recorrido, teria atuado como causídico da ré, ora apelante. Naquele feito, foram interpostos os agravos de instrumento n. 2015 00 2 025551-9 e 2016 00 2 034688-9, os quais foram distribuídos à 6a Turma Cível, cuja relatoria coube ao eminente Des. Hector Valverde Santana (Id 19993061, p. 79/80). Ainda, posteriormente, foi interposto recurso de apelação contra a r. sentença proferida, cuja relatoria coube ao eminente Des. Alfeu Machado, também integrante da egrégia 6a Turma Cível. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 6a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do órgão e do eminente Desembargador Alfeu Machado ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.